Tribunal: CARF
Processo: 11020.911430/2011-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAYSA DE SA PITTONDO DELIGNE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.911430/2011-06
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.928 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de abril de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
PENASUL ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência, nos termos da proposta do conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento
Almeida. Vencida a conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne (relatora), que entendia pelo
julgamento do processo. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Sílvio Rennan do
Nascimento Almeida.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne – Relatora
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida - Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Sílvio
Rennan do Nascimento Almeida, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado), Cynthia Elena de Campos, Paulo Regis Venter (suplente convocado),
Renata da Silveira Bilhim e Thais De Laurentiis Galkowicz.

Relatório
Trata-se de Pedido de Ressarcimento de créditos de PIS Não Cumulativo -
Exportação ao qual foram vinculados pedidos de compensação. As compensações foram
parcialmente homologadas, sendo que não remanesceu montante passível de restituição. O
crédito pleiteado foi objeto de análise no Relatório Fiscal referente ao período de janeiro/2007 a
setembro/2009 (e-fls. 112 e ss.) Como se depreende deste relatório, foram glosados valores
referentes:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11020.911430/2011-06
Fl. 929
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.928 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.911430/2011-06

 aos fretes relativos a transferência de produtos acabados entre filiais (período de
janeiro/2009 a dezembro/2009)
 aos fretes marítimos que foram pagos pela pessoa jurídica aos agentes marítimos
de armadores estrangeiros. Os BLs (Bill of Landing) apresentados pela empresa
são emitidos por armadores estrangeiros, sendo que a empresa nacional sempre é
agente, agindo meramente na qualidade de representante do armador.
 parcela do valor dos insumos para a criação de frangos não se destinam a
produção dela própria, vez que parte dos frangos criados cabe ao produtor com o
qual possui contrato de parceria.
 ao crédito presumido, vez que o contribuinte calculou o crédito como se suas
aquisições fossem de origem animal baseando-se nas saídas e não nas aquisições
(período de 2006 a setembro/2009)
 bens que não se enquadram no conceito de insumo das Instruções Normativas
247/2002 e 404/2004. Sem trazer considerações específicas, a fiscalização
relaciona uma série de insumos na tabela 11 (como BOMBA MANUAL P/
GRAXA SEM GATILHO, CARTUCHO 3M 6006, MANGAS PLÁSTICAS
DESCARTÁVEIS,
LUVA,
MÁSCARAS
DESCARTÁVEIS,
ÓCULOS
INCOLOR ANTIBACANTE, RESPIRADOR DES., PROTETOR DE OUVIDO,
AVENTAL DE NAPA, AVENTAL DESCARTÁVEL, dentre inúmeros outros).
Inconformada, a empresa apresentou manifestação de inconformidade, julgada
parcialmente procedente pelo acórdão da DRJ. A única questão ao qual foi dado provimento no
recurso se refere aos contratos de parceria agrícola (item c acima), não sujeita a recurso de
ofício, sendo as demais glosas mantidas:
Assim sendo, constata-se que, ao contrário do aludido pela autoridade fiscal, a produção
pertence totalmente à requerente; consequentemente, todos os insumos utilizados na
produção são passíveis de créditos. Sendo assim, não se poderia falar em destacar a
parte que cabe ao parceiro daquela que cabe à impugnante, sendo correta a tomada de
crédito integral efetuada pela impugnante em razão da aquisição de insumos para
utilização do processo de parceria/integração.
Por outro lado, lembre-se que os valores pagos pela requerente aos seus parceiros rurais
correspondem à remuneração paga à Pessoa Física, não concedendo direito a créditos da
não cumulatividade, nos termos do art. 3o., II, das Leis no. 10867/2002 e 10.833/2003.
Tampouco concedem créditos presumidos da não cumulatividade, nos termos do artigo
8o da Lei no 10.925/2004, pois, como se viu, não se tratam de aquisições de bens de
pessoas físicas, mas, reitere-se, remuneração a pessoas físicas por serviços prestados.
Saliente-se que, no que tange às parcerias agrícolas que se apresentam com modus
operandi muito semelhante ao que ora se analisa, este entendimento já se encontra
firmado em vários acórdãos da 4a. Turma da DRJ/Florianópolis. (e-fl. 542)
Intimada desta decisão em 13/11/2018 (e-fl 560) a empresa apresentou Recurso
Voluntário em 13/12/2018 (e-fls. 562 e ss) na qual requer o julgamento conjunto com o processo
referente ao Auto de Infração n.° 11020.723128/2011-94 e alega, em síntese:
Fl. 930
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.928 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.911430/2011-06

(i) nulidade da r. decisão recorrida por não analisar a documentação apresentada
após a manifestação de inconformidade;
(ii) a legitimidade dos créditos de fretes de transferência de produtos acabados
entre estabelecimentos;
(iii) a possibilidade de tomada de crédito sobre os fretes marítimos, vez que todos
os custos e despesas foram por ela suportados e foram pagos a pessoa jurídica
domiciliada no país;
(iv) sustenta que o percentual da alíquota do crédito presumido de produtos de
origem animal do art. 8o da Lei no 10.925/2004, deve ser feito como feito pela
pessoa jurídica, considerando a natureza da mercadoria produzida ou
comercializada pela agroindústria, e não em função da origem do insumo como
entendido pela fiscalização;
(v) todos os insumos são essenciais a sua produção, invocando a aplicação do
precedente do STJ sobre o conceito de insumo.
Em seguida, os autos foram direcionados a este Conselho para julgamento.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cabe ser conhecido.
Como me manifestei no Colegiado, entendia pela possibilidade de julgamento
direto do processo, por entender que a fiscalização realizou uma negativa geral para a tomada do
crédito no Termo de Verificação Fiscal, com fulcro no fundamento geral das Instruções
Normativas n.o 247/2002 e 404/2004, sem identificar qualquer razão específica para a glosa. A
tabela 11 do Termo traz uma ampla relação de produtos, para a qual o contribuinte anexou aos
autos a explicação de como cada item é utilizado em sua produção.
Entendia que o mais prudente seria o reconhecimento da nulidade do despacho
neste item, para que a fiscalização refizesse o trabalho fiscal com fulcro no julgamento do
Superior Tribunal de Justiça (REsp 1221170/PR) e no Parecer Normativo COSIT n.o 5/2018 para
que avaliasse a validade do crédito ou identificasse, por meio de novo despacho motivado,
apenas aqueles itens que efetivamente não sejam essenciais ou relevantes para o processo de
produção da pessoa jurídica. Essa providência, na visão desta relatora, buscaria evitar a
supressão de instância e a ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativa1, considerando que
não foram desenvolvidas razões específicas para a glosa dos créditos e o porque eles não se
enquadram no conceito de insumo.

1 Quanto a supressão de instância e outros posicionamentos do Conselho vide Acórdão 3402-004.896, de
01/02/2018 e 3402-006.108, de 31/01/2019.
Fl. 931
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.928 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.911430/2011-06

Diante dessas circunstâncias específicas do presente processo, entendia pela
desnecessidade da diligência.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne
Voto Vencedor
Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Redator.
Divergi da i. Relatora quanto à possibilidade de declaração da nulidade da decisão
em virtude da utilização dos conceitos restritivos de insumos previstos nas Instruções
Normativas SRF no 247/2002 e 404/2004.
Acompanhado pela maioria do colegiado, entendi que, longe de consistir em vício
na emissão da decisão, a adoção do conceito restritivo de insumos deve ser analisado por este
Conselho de acordo com a decisão do Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.221.170/PR.
Dessa forma, entendo pela possibilidade de reconhecer o provimento do recurso voluntário (e
não a nulidade da decisão) quando demonstrado pelo contribuinte a essencialidade ou relevância
do bem ou serviço como insumo do processo produtivo desenvolvido.
Entretanto, na discussão realizada, verificou-se a necessidade de realização de
diligência para que fosse providenciada a juntada de informação técnica descritiva do processo
produtivo do contribuinte, vinculando cada um dos insumos glosados a este processo, destacando
sua essencialidade ou relevância ao processo produtivo (ou não).
É nesse sentido que, via de regra, esta Turma Ordinária conclui pela realização de
diligência quando, para que seja possível a análise da essencialidade e relevância, verifica-se a
necessidade de juntada de informações que permitam ao Colegiado concluir pela caracterização
dos itens glosados como insumos do processo produtivo.
Como se extrai do Relatório do Voto Vencido, foram glosados em virtude da não
caracterização como insumos:
“Bens que não se enquadram no conceito de insumo das Instruções Normativas
247/2002 e 404/2004. Sem trazer considerações específicas, a fiscalização relaciona
uma série de insumos na tabela 11 (como BOMBA MANUAL P/ GRAXA SEM
GATILHO, CARTUCHO 3M 6006, MANGAS PLÁSTICAS DESCARTÁVEIS,
LUVA, MÁSCARAS DESCARTÁVEIS, ÓCULOS INCOLOR ANTIBACANTE,
RESPIRADOR DES., PROTETOR DE OUVIDO, AVENTAL DE NAPA, AVENTAL
DESCARTÁVEL, dentre inúmeros outros).”
A respeito das glosas efetuadas, a fiscalização cuidou de expor os motivos da
prática do ato administrativo, como se observa da transcrição abaixo (fls. 131 e 132):
“4 - Créditos de aquisições bens não caracterizados como insumos
64. A legislação que rege as contribuições do PIS e COFINS não-cumulativos, leis
10.637, de 2002 e 10.833, de 2003, prevê em seus artigos 3o a possibilidade de apuração
Fl. 932
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.928 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.911430/2011-06

de crédito sobre as aquisições de bens e serviços utilizados como insumos na produção
de bens destinados à venda:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art 2o a pessoa jurídica
poderá descontar créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei n°10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
(Redação dada pela Lein° 10.865, de 2004)
65. Porém, tais leis não detalham o que pode ser considerado insumo, lacuna esta
preenchida pelos art. 8o da Instrução Normativa SRF n° 404, de 2004 e no art. 66 da
Instrução Normativa SRF n° 247, de 2002, as quais disciplinam a apuração da COFINS
e do PIS não-cumulativos, respectivamente:
(...) entende-se como insumos:
I - utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda:
a) a matéria-prima, o produto intermediário, o material de embalagem e quaisquer
outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado;
(grifo nosso)
66. Da analise dos da resposta ao termo 80/2011 (fls 381/442), não restou caracterizada
a utilização dos itens relacionados na tabela 11 como insumos dos produtos fabricados
pelo sujeito passivo, sintetizados na tabela abaixo:
[...]”

Deverá, então, ser solicitada informação técnica que descreva o processo
produtivo da recorrente e discrimine a utilização de cada um dos itens, destacando a
essencialidade ou relevância de cada um deles.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento do recurso em diligência para que a
Unidade de Origem:
a) Intime a recorrente a juntar aos autos Laudo ou Parecer Técnico que descreva
seu processo produtivo, relacionando cada um dos itens glosados (Tabela 11)
e descrevendo sua participação específica no processo de produção da
recorrente;
b) De posse da informação técnica, elaborar Relatório de Diligência apreciando o
Laudo ou Parecer juntado aos autos, analisando a essencialidade ou relevância
dos itens ao processo produtivo, nos termos da decisão do STJ no REsp no
1.221.170/PR e Parecer Normativo Cosit no 5/2018;
Fl. 933
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-002.928 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.911430/2011-06

c) Dar ciência ao contribuinte do Relatório, facultando-lhe prazo de 30 (trinta)
dias para manifestação, ao final do qual deverá o processo retornar ao CARF
para julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida

Fl. 934
DF CARF MF
Documento nato-digital